Tribunal: TJSP
Processo: 1006288-24.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRESCRIÇÃO – RENEGOCIAÇÃO DAS MENSALIDADES – SUSPENSÃO - PANDEMIA - I – Sentença de procedência – Recurso do réu – II - Autora que pretende a cobrança de mensalidades escolares vencidas e não pagas, relativas aos serviços prestados no primeiro semestre de 2015, as quais foram renegociadas entre as partes, assim como de

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRESCRIÇÃO – RENEGOCIAÇÃO DAS MENSALIDADES – SUSPENSÃO - PANDEMIA - I – Sentença de procedência – Recurso do réu – II - Autora que pretende a cobrança de mensalidades escolares vencidas e não pagas, relativas aos serviços prestados no primeiro semestre de 2015, as quais foram renegociadas entre as partes, assim como de mensalidades escolares relativas ao segundo semestre de 2015 – Ação monitória ajuizada em dezembro de 2020 – Prazo prescricional quinquenal, de acordo com o disposto no art. 206, §5o, inciso I, do CC/2002, com termo inicial na data de vencimento de cada parcela – Mera renegociação de dívida que, por si só, não configura novação, sendo imprescindível a existência inequívoca do animus novandi, de forma que a fixação de novas datas de vencimento das mensalidades escolares não altera o termo inicial do prazo prescricional – Renegociação de dívida, contudo, que gera a interrupção da prescrição, reiniciando-se, assim, por completo, uma nova contagem do prazo prescricional – Inteligência do art. 202, inciso VI, do CC – Hipótese, ademais, em que o prazo prescricional ficou suspenso entre 12.06.2020 a 30.10.2020, em razão da pandemia do novo coronavírus, conforme determinado na Lei no 14.010/2020 – Precedentes deste E. TJ - Não decorridos mais de 05 anos até o ajuizamento da ação – Ação procedente - Sentença mantida – III - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação – Apelo improvido".